Tribunal: TJDFT
Processo: 0030365-71.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0030365-71.2014.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A EMBARGADO: ENGRACIA RODRIGUES LOPES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e objeto dos embargos de declaração interpostos pela empresa ré, intime-se a parte autora embargada para oferecer resposta, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, caso queira, conforme art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, realizada a devida certificação, tornem conclusos os autos. Publique-se; intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator